Tribunal: TJSP
Processo: 1010349-30.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1010349-30.2019.8.26.0309 Jundiaí Voto n° 16.276 - R
1
Registro: 2020.0000128575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010349-30.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELIANA PREBIANCA GALEOTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010349-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16.276
2
Apelação / Remessa Necessária no 1010349-30.2019.8.26.0309
Apelante: Iprejun - Instituto de Previdência de Jundiaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Eliana Prebianca Galeote
Comarca: Jundiaí
Voto no 16.276
Ementa:
Servidora municipal de Jundiaí. Redução dos
proventos de aposentadoria em razão do
decidido na Reunião Extraordinária no 02/19.
Ato normativo no 01/2019 do IPREJUN.
Impossibilidade. Art. 54 da Lei no 9.784/99.
Consumação da decadência. Fato jurídico que
priva a administração do direito. Parcial
procedência da ação mantida. Recursos
improvidos.
Vistos.
A r. sentença de fls. 261/274, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação proposta por Eliana Prebianca
Galeote contra o Instituto de Previdência de Jundiaí, nos seguintes termos:
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a
ação, para, rejeitado o mais requerido na inicial: i)
reconhecer e declarar o direito líquido e certo da parte
autora à irredutibilidade nominal de seus proventos de
aposentadoria/pensão, como corolário do direito
adquirido e do ato jurídico perfeito; ii) determinar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010349-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16.276
3
afastamento dos efeitos ou a aplicação do Ato
Normativo n. 001/2019 - IPREJUN em face da parte
autora; e iii) expedir ordem ao réu, determinando-se a
adoção das providência necessárias para a manutenção do valor nominal dos proventos
percebidos pela parte autora, sem redução por conta
da expedição do Ato Normativo n. 001/2019, com
observação de que eventuais descontos feitos a tal
título deverão ser restituídos, em execução, apurando-
se o quantum em liquidação, sem prejuízo dos
encargos legais da mora.
Anotou-se a remessa necessária à fl. 274.
O Instituto previdenciário apela com vistas à inversão do
julgado, sustentando a ocorrência de erro da administração na aplicação da
lei, a abertura de procedimento administrativo conclusivo pela existência de
ilegalidade, bem como a inexistência de autorização de incorporação da
função gratificada aos proventos. Argumenta com a impossibilidade de
incidência da contribuição previdenciária sobre a função gratificada e que,
por essa razão, o valor foi devolvido à autora, vez que descontados
indevidamente de seus vencimentos (fls. 276/290).
O recurso foi processado e respondido (fls. 293/297).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento dos recursos, que não
podem ser providos.
Trata-se de ação na qual a autora pretende a
manutenção do valor nominal de seus proventos, sem a incidência do Ato
Normativo no 01/2019 expedido pelo Conselho Deliberativo do Instituto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010349-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16.276
4
Previdência de Jundiaí, bem como pela condenação a título de danos
morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
No âmbito federal, o art. 54 da Lei no 9.784/99 assim
prevê:
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis
para os destinatários decai em cinco anos, contados
da data em que foram praticados, salvo comprovada
má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o
prazo de decadência contar-se-á da percepção do
primeiro pagamento.
Portanto, o prazo para a administração rever seus atos é
de cinco anos contados da data da publicação do termo de aposentadoria
da autora que se deu aos 01/01/2014, conforme se comprova à fl. 22.
O comunicado que informa a revisão dos proventos não
tem data expressa, porém, pela simples leitura do documento, sabe-se que
foi expedido após 08/02/2019 (fl. 24).
Sendo assim, decaiu o prazo para a administração rever
o ato de aposentadoria da autora.
Observe-se que o termo inicial para contagem do prazo
decadencial em questão é o ato de aposentadoria, porque se trata de uma
decisão do próprio instituto previdenciário, diferentemente de casos de
invalidação de pensão por força de decisão do Tribunal de Contas.
Assim, era mesmo de rigor a parcial procedência da
ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1010349-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16.276
5
Os honorários advocatícios devem ser majorados, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Pelo exposto, o voto é pelo IMPROVIMENTO dos
recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator